Tribunal: TJDFT
Processo: 0711509-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. DILIGÊNCIA NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 485, § 3o, do CPC, a citação válida constitui pressuposto processual e sua ausência acarreta a extinção do processo, independentemente de prévia intimação pessoal do autor.
2. Mostra-se inadequada e prematura a extinção da busca e apreensão sem antes diligenciar no endereço indicado pelo credor.
3. Apelo provido.